Tribunal: TJSP
Processo: 2059417-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r a qualificação e remuneração profissional. 5. Contraditório diferido. Admissão, no caso vertente, sob pena de ineficácia da penhora de valores. 6. Base legal. Inteligência dos arts. 1.658 e 1.660 do CC/02. Observância ao inc. IV do art. 790 do CPC/15, que permite execução em bens do cônjuge em determinadas situações. 7. Admissibilidade da pesquisa e constrição de bens do devedor em nome da esposa, resguardando-se a meação e garantindo-se direito de defesa à cônjuge. 8. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059417-10.2024.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luís H. B. Franzé

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. 1. Pretensão recursal. Inconformismo da esposa do exequente quanto à penhora de bens registrados em seu nome (veículo e Sisbajud). Descabimento. 2. Impenhorabilidade. Ausência de alegação ou prova de que os bens/valores seriam impenhoráveis pois oriundos de verba salarial, ou qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. 1. Pretensão recursal. Inconformismo da esposa do exequente quanto à penhora de bens registrados em seu nome (veículo e Sisbajud). Descabimento. 2. Impenhorabilidade. Ausência de alegação ou prova de que os bens/valores seriam impenhoráveis pois oriundos de verba salarial, ou qualquer outro fundamento capaz de mitigar o cabimento da penhora. Razões adstritas à necessidade de contraditório prévio e titularidade da dívida exclusiva do executado. 3. Meação. Possibilidade de penhora em regime de comunhão parcial e solidariedade conforme artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil. 4. Regime de comunhão parcial. Casamento ocorrido muito antes da constituição da dívida. Débito que beneficia a economia doméstica, ao qualificar o marido em curso de especialização (MBA) com o objetivo de incrementar a qualificação e remuneração profissional. 5. Contraditório diferido. Admissão, no caso vertente, sob pena de ineficácia da penhora de valores. 6. Base legal. Inteligência dos arts. 1.658 e 1.660 do CC/02. Observância ao inc. IV do art. 790 do CPC/15, que permite execução em bens do cônjuge em determinadas situações. 7. Admissibilidade da pesquisa e constrição de bens do devedor em nome da esposa, resguardando-se a meação e garantindo-se direito de defesa à cônjuge. 8. Recurso não provido.